Tribunal: TJMT
Processo: 1003081-07.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003081-07.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA - CPF: 046.475.441-09 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WALISON DA SILVA - CPF: 045.495.491-30 (APELANTE), EVANDRO PONHE CORREA DA COSTA - CPF: 031.359.221-70 (TERCEIRO INTERESSADO), PETERSON SANTOS DE CAMPOS - CPF: 006.293.131-80 (TERCEIRO INTERESSADO), TAYNARA MAYKELLE BATISTA DOS REIS - CPF: 067.831.271-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSINEI NEVES DA SILVA - CPF: 651.608.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEY DA SILVA FERREIRA - CPF: 020.385.461-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETH BODANESE - CPF: 297.198.790-68 (VÍTIMA), I. D. S. D. R. (VÍTIMA), MARIA DE LOURDES BODANESE CAMARGO (VÍTIMA), OSVALDO MUNIZ CAMARGO - CPF: 294.972.059-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - APREENSÃO DOS OBJETOS NA POSSE DO APELANTE – DECLARAÇÃO DO POLICIAL MILITAR - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME – JULGADO DO TJMT – CONDENAÇÃO MANTIDA – CORRUPÇÃO DE MENOR – DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS – DELITO FORMAL – SUMÚLA 500 DO STJ – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIAS IMPROCEDENTES – REGIME INICIAL – REITERAÇÃO E PENA INFERIOR A 4 ANOS – JUSTIFICA O SEMIABERTO – RECURSO DESPROVIDO.

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“[...]
Quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da res. Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado em seu poder”
(TJMT, AP N.U 0001984-31.2014.8.11.0039).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500).

A participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018).

“O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao Agravante não ultrapasse quatro anos de reclusão, na hipótese dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto [...] tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes”
(STJ, AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 2.6.2020).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1003081-07.2021.8.11.0006 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA
DE CÁCERES

APELANTE(S):

ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA

WALISON DA SILVA

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA e WALISON DA SILVA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (N.U 1003081-07.2021.8.11.0006), que condenou a
primeira
por receptação simples e corrupção de menor a 1 ano e 9 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto e o
segundo
por receptação simples a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa, em regime inicial fechado - art. 180,
caput
, do CP e 244-B do ECA - (ID 105949585).

Os apelantes sustentam que
“não há produção de provas suficientes”
para as condenações.

Pedem o provimento para que sejam absolvidos (ID 105949597).

A 3a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CÁCERES pugna pelo desprovimento do apelo (ID 105949600).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – Irresignação Defensiva – Receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) e Corrupção de menor (artigo 244-B, da Lei 8.069/1990) – Pretendida reforma da sentença – Absolvição por ausência de provas – Impossibilidade – Decisão respaldada na palavra da vítima, confirmada pelos depoimentos dos policiais sob o crivo do contraditório e ampla defesa – Em crimes patrimoniais a palavra da vítima é especial fundamento a ensejar a condenação – Meios de prova idôneos – Pelo desprovimento do apelo.”
(Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça – ID 107044165)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO 01 Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 27 de abril de 2021, em horário não precisado entre 03h00min e 08h00min, neste Município de Cáceres/MT e posteriormente na zona rural do Município de Porto Esperidião/MT, próximo a Fazenda Garça Branca, WALISON DA SILVA, vulgo “TIO WALI”, com consciência e vontade, recebeu, transportou e/ou conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) caminhonete Ford Ranger, cor branca, placas RAT-4J69, pertencente à vítima Osvaldo Muniz Camargo [...].

FATO 02 Consta, ainda, que no dia 27 de abril de 2021, em horário não precisado durante a manhã, em residência particular situada na Rua dos Tuiuis, 1007, Bairro Vila Mariana, neste Município de Cáceres/MT, ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas com o adolescente Ítalo de Souza dos Reis, recebeu ou ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisas que sabia ser produto de crime, consistentes em 03 (três) jogos de talheres marca Tramontina, 01 (uma) televisão LG, cor preta, 01 (um) notebook marca Sony, cor preto/prata, 01 (uma) faca com cabo marrom/dourado, 01 (uma) caixa contendo diversas joias e semijoias, 01 (uma) caneta de cor prata/dourada com a gravação Osvaldo Camargo, 01 (uma) calça bege, 01 (um) boné branco com detalhes de cor azul, 01 (uma) extensão elétrica, 01 (um) óculos de sol preto, pertencentes às vítimas Maria de Lourdes Bodanese Camargo e/ou Osvaldo Muniz Camargo.

FATO 03 Consta, por fim, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima narrados, ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA, com consciência e vontade, corrompeu ou facilitou a corrupção do menor Ítalo de Souza dos Reis (17 anos de idade à época) com ele praticando a infração penal consistente no crime de receptação.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia WALISON DA SILVA, vulgo “TIO WALI” como incurso no art. 180, caput, do Código Penal (1a FATO), bem como ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA como incursa no art. 180, caput, do Código Penal (2a FATO) e art. 244-B, caput, (3o FATO) da Lei 8.069/1990, na forma do art. 69, caput (concurso material), do Código Penal, requerendo que depois de recebida e autuada, sejam eles citados, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, bem como intimando-se as testemunhas abaixo arroladas para depor sobre os fatos, prosseguindo-se o feito até a condenação final.”
(Paulo Alexandre Alba Colucci, promotor de Justiça – ID 105949525)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal dos apelantes nos seguintes termos:

“Da análise dos autos verifica-se que foi comprovada a materialidade dos delitos atribuídos aos réus pelo auto de prisão em flagrante (id. 54981403); boletim de ocorrência (id. 54981404 e 54981405); termo de exibição e apreensão (id. 54981408 e 54981413), bem como pelos demais elementos de provas constantes nos autos. Com relação à materialidade e consumação do crime de receptação, vejamos a doutrina e jurisprudência: [...].

A autoria delitiva do crime em análise restou comprovada, tendo sido encontrado na casa da acusada Isabella Kerolaine produtos subtraídos de grave crime ocorrido um dia antes da prisão. Com relação ao réu Walison da Silva vêse que o mesmo fora abordado por policiais militares próximo ao veículo que fora por ele escondido em região que segundo relatos dos policiais é própria para a ocultação de bens que são destinados ao país vizinho da Bolívia.

Vejamos o que de importante fora produzido sob o crivo do contraditório:[...].

É importante ressaltar que além dos esclarecimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e judicial, os acusados não trouxeram qualquer elemento apto a demonstrar a exclusão do delito que lhes são atribuídos. Entendo que tal circunstância é relevante para um decreto condenatório, máxime quando, nestes casos devem os acusados apresentar e comprovar uma justificativa idônea acerca dos fatos para se livrar da condenação. Observe: [...].

O conjunto probatório é harmônico a atestar a autoria, materialidade delitiva e o dolo em suas condutas. Com relação a ré Isabella Kerolaine, o policial Rosiney, quando ouvido em juízo, é categórico em afirmar que esta teria recebido uma ligação de Ítalo e consentiu que este deixasse os bens em sua residência, sendo que inclusive parte dos bens foram encontrados dentro da casa, tal como faqueiros.

É fantasiosa a versão da ré de que teria deixado as chaves de sua casa, durante a noite anterior, para que um “irmão de igreja”, no caso Ítalo, fosse pernoitar com terceira pessoa. Importante destacar a declaração de Ítalo na fase policial que nada diz a respeito de ter pernoitado na casa de Isabella (id: 54981418): [...].

Assim, quem se encontrava na residência era sim Isabella e esta deu consentimento para que Ítalo ali deixasse pertences de origem ilícita, sendo que não há como acolher, neste ponto, a tese defensiva.

Noto que Isabella se contradisse muito, ora dizendo que se encontrava em tratamento para hemorroidas, ora que fora até a residência para alimentar animais (IP) antes de entregar as chaves para Ítalo. Já em juízo diz que lançou os alimentos pelo lado de fora do imóvel. Onde teria Isabella comprado estes alimentos para jogar aos animais? Com autos, não passando de alegação no intuito de livrar-se de uma condenação.

Quanto ao réu Walison da Silva, este fora encontrado bem próximo ao veículo, em região que praticamente somente transitam moradores dos imóveis próximos e trabalhadores das propriedades rurais. Na versão do réu, este conseguiu uma carona para deslocar-se até Porto Esperidião, para evitar ser preso, visto que possuía pena a ser cumprida e em caso de sua ex-mulher registrar a ocorrência fatalmente teria seu regime de pena regredido.

Depois de conseguir carona numa BR, portando uma tornozeleira eletrônica, para outra cidade, situação esta também que dificilmente ocorre, vê-se que a pessoa que deu carona ao réu poderia estar o auxiliando na fuga de qualquer tipo de crime, quem sabe homicídio, latrocínio ou outro e correndo o risco de ser abordado por policiais diligentes que atuam nesta fronteira, mesmo assim, assumiria o risco de conceder a carona ao réu e deixa-lo numa região, que segundo policiais do Gefron é própria para esconderijo de produtos de roubo.

Além desta situação, há que se verificar que não existe qualquer prova de ter o réu Walison tido qualquer desavença com sua ex-esposa, o que poderia ter sido obtido mediante oitiva desta ou até mesmo de seu primo, pessoa esta que o receberia em Porto Esperidião. Ao ser questionado, por qual razão não arrolou seu primo para ser ouvido o réu disse: “Seu primo é evangélico. Nem quis colocar ele nesta bagunça que causou”.

Sabe-se por fim, que várias pessoas dirigem veículos, mesmo sem habilitação, e penso que o argumento do réu de que não sabe dirigir, poderia ter sido trazido/comprovado em juízo, mediante a oitiva de testemunhas.

Contudo, ao fazer pesquisa junto ao sistema PJE verifiquei que o crime pelo qual o réu fora detido em 08/04/2021 é o de direção de veículo automotor em estado de embriagues, conforme se pode verificar do registro de ocorrência n. 2021.86863 e o respectivo auto de prisão em flagrante n. 1002441-04.2021.8.11.0006.

Em depoimento prestado nos autos referidos Jeferson Lara de Andrade, um dos ocupantes do veículo dirigido por Walison, assim disse em sede da polícia civil: [...].

Sabe-se que o interrogatório é um ato de defesa, contudo, devem as alegações guardar algum respaldo com a prova dos autos, sendo que não é pelo depoimento acima que afasto a veracidade da declaração de Walison quanto a não saber dirigir, mas sim pelo fato de que ao alegar não saber dirigir veículo automotor, caberia ao mesmo trazer a juízo testemunhas que pudessem elucidar tal alegação.

De outro lado, são perfeitamente válidos os depoimentos obtidos de policiais militares, conforme interativa jurisprudência do E. TJMT registrada nos acórdãos a seguir:[...].

Assim, autoria e materialidade encontram-se presentes no contexto probatório, não concorrendo dirimentes ou excludentes de antijuridicidade.

Quanto ao delito descrito no artigo 244-B do ECA, já referido sobre a materialidade do mesmo, anteriormente, resta a verificação sobre a autoria delitiva.

O crime de corrupção de menores é formal, isto é, não exige a ocorrência de resultado para sua configuração.

Desse modo, no caso dos autos, não seria necessária a comprovação de que o adolescente foi efetivamente corrompido pela ré quando da prática delitiva.

Portanto, a prova da efetiva corrupção do menor é dispensada, sendo suficiente para a consumação do crime a utilização do adolescente em qualquer atividade criminosa.

É este o entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: [...].

Não há como desvincular o comportamento da ré do crime praticado pelo menor Ítalo, sendo que este levou bens para que a ré guardasse os mesmos, praticando esta o crime de receptação e apesar de poder o réu responder por outra conduta criminosa, o fato da ré disponibilizar seu imóvel para que terceiro cometa o crime de receptação é o bastante para a condenação.

Ficou claramente demonstrado pelos depoimentos dos autos que Isabella Kerolaine cometeu o crime de receptação, tendo Ítalo levado tais bens até sua residência, o que Isabella não nega quando ouvida em juízo, dizendo contudo, que não tinha conhecimento de que o mesmo ali deixara tais bens, o que já foi objeto de análise por este juízo.

Portanto, pelo exame de todo o conjunto probatório, entendo estar perfeitamente configurado o delito previsto no art. 244-B da Lei n° 8.069/90 (ECA). Posto isso: CONDENO Walison da Silva pela prática delitiva descrita no art. 180 do CP e Isabella Kerolaine da Silva Souza como incurso nas sanções do 180 do CP c.c artigo 244-B da Lei n° 8.069/90.

Isabella Kerolaine – [...]Ante o concurso formal, aplico a pena de um dos crimes, qual seja o de receptação, majorada em 1/6, restando a pena final de 01 ano e 09 (nove) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias multa. [...]

Walison da Silva – [...] a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, regime inicial fechado, e 16 (dezesseis) dias multa, que torno definitiva pela inexistência de circunstâncias outras que possam modificá-la. Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena ante a multireincidência.

Inalteradas as condições fáticas e jurídicas ensejadoras da prisão preventiva, mormente em razão do desfecho condenatório da ação penal, mantenho a segregação do réu Walison da Silva. Justificada a necessidade da segregação do réu para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, freando a constante e reiterada rota delitiva por ele seguida. Em razão dos fundamentos lançados, deverá permanecer segregado para recorrer da decisão.”
(José Eduardo Mariano, juiz de Direito – ID 105949585)

Pois bem.

A materialidade da receptação está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 105949485), ao passo que a da corrupção de menor, está comprovada no Termo de Entrega de Adolescente Apreendido (ID 105949484), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se as declarações dos agentes públicos Evandro Ponhe Correa da Costa (ID 105949478), Wesley Da Silva Ferreira (ID 105949481), Peterson Santos de Campos (ID 105949482), Rosinei Neves da Silva (ID 105949486), as vítimas Osvaldo Muniz Camargo (ID 105949487), Maria De Lourdes Bodanese Camargo (ID 105949488), Elisabeth Bodanese (ID 105949489), o adolescente infrator Ítalo de Souza dos Reis (ID 105949490) e o interrogatório dos apelantes (ID 105949492/105949495).

Em Juízo, foram ouvidos Maria de Lourdes Bodanese Camargo e Osvaldo Muniz Camargo, bem como as testemunhas Ariel Allersdorfer Moraes, Evandro Ponhe Correa da Costa, Wesley da Silva Ferreira, Samer Liandro Carvalho, Rosinei Neves da Silva e Peterson Santos de Campo e, após, procedeu-se o interrogatório dos apelantes (Relatório de Mídias - ID 105949571).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- Ariel Allersdorfer [policial militar] narrou, na fase judicial, que “
sua participação foi a localização do veículo. Quando retornou a base militar, o tenente Evandro pediu que deslocasse até a fazenda para tentar localizar o veículo. Ao encontrar o veículo, retornaram para a base. Não sabe se o réu já estava detido. Localizou a caminhonete e o denunciado foi outra equipe. Primeiro foi localizado o acusado. Não sabe qual foi a equipe que localizou o réu. Foram averiguar na região de uma fazenda de Teka. O réu foi localizado na mesma região. Não sabe a distância que o réu foi localizado do veículo. O veículo estava parado com a chave, porta fechada. Não viu se o motor estava quente. Não teve contato com o réu. Nada sabe da ocorrência registrada que prendeu a ré Isabella. A chave estava dentro do veículo, não sabe o local exato. Quando encontraram a caminhonete já sabiam que ela era produto de roubo. Deslocaram com o veículo até a base”
(ID 105949591);

- Evandro Ponhe Correa da Costa [policial militar] asseverou, na fase policial e judicial, “
recorda que no momento em que foi feita a abordagem do suspeito, ele correu no mato. Tiveram que ira atrás do réu. Mobilizaram outras equipes. Depois de mais de uma hora de busca localizaram o réu e ele tentou foragir, resistiu a prisão. A equipe que foi no apoio, diante do fato de que o réu não disse o que estava fazendo ali, fizeram algumas buscas e localizaram o veículo que tinha sido produto de roubo na madrugada daquele dia em Cáceres. Visualizaram o réu, antes do almoço. No local somente havia o réu, ele estava próximo a uma fazenda. Foram em duas equipes ao local. O réu foi detido cerca de mil metros do veículo. O réu negou que estava na posse do veículo. Não havia motivo do réu foragir da atuação policial. O réu disse que tinha brigado com sua namorada e que teria vindo de Cáceres para aquele local. Parece que o réu disse que pediu carona a uma terceira pessoa e ficou por ali. Este local está cerca de 15Km de Porto Esperidião. O réu se contradisse várias vezes. O réu não disse que tinha receio de ser preso por Maria da Penha. O réu foi detido antes da apreensão do veículo. Cerca de 30 a 40 minutos”
(ID 105949591);

- Peterson Santos de Campos [policial civil] esclareceu, à autoridade policial e em Juízo,
“que tiveram conhecimento do roubo, iniciaram as diligências e tiveram conhecimento do envolvimento de Ítalo e de Isabella. Ela apontou onde estavam os bens. Encontraram alguns bens dentro da residência de Isabella. Ítalo nega o crime mas no desenrolar da ação, ele confirmou que tenha participado e também a Isabella. Encontraram Ítalo e Isabella andando na rua e fora até a casa dela. Isabella alega que Ítalo deixou os materiais e que ela havia deixado a chave com ele. Isabella diz que é irmão de santo de Ítalo. O local onde Isabella foi abordada fica alguns quilômetros de sua casa, cerca de 3 ou 4 Km. Isabella alegou que estava na casa de sua avó, no Jardim Primavera. Não se recorda se Isabella disse que não ia na casa havia alguns dias, mas ela disse que estava adoentada”
(ID 105949591);

- Rosinei Neves da Silva [policial civil] narrou, em ambas as fases da persecução penal, que
“Participou da diligência, mas a investigação não coube a sua pessoa. A intenção era localizar os autores do roubo e chegou a informação que Isabella e Ítalo estariam envolvidos. Não sabiam onde encontra-los. Recebeu informação de que poderiam estar no bairro Primavera e encontraram Ítalo e Isabella próximos a casa da avó do Ítalo e encaminharam ao CISC e eles confessaram. Na hora da entrevista Ítalo negou mas disse que havia deixado o objeto na casa de Isabella. Ela os acompanhou até a residência e no quintal de sua casa havia vários objetos da vítima. No interior da casa tinha jogos de talheres, faqueiro sobre uma cama. Segundo Isabella Ítalo ligou para ela e pediu para que ele pudesse deixar os bens lá na casa. Informação que possuem é que Isabella teria praticado nos crimes de roubo, tal como o menor. Não tem provas mas há conversas sobre a participação dela. Isabella sabia que os bens estavam na residência, pois houve o contato. A casa de Isabella aparenta ser uma residência que pessoas que tem relacionamento com ela abrem a porta e entram. Quando da abordagem Isabella não disse que deixou a chave da residência com Ítalo”

(ID 105949591);

- Samer Liandro Carvalho [policial civil] revelou, na fase judicial, que
“não se recorda de Isabella. Haviam sido informados sobre o roubo na madrugada da Ford Ranger. Ao retornar para base passaram a informação da caminhonete estar no itinerário entre Cáceres e Porto Esperidião. Estavam voltando de Cáceres e perto da Fazenda Garça Branca, lugar onde geralmente pessoas deixam veículos roubados escondidos, procuraram algo suspeito. Momento em que avistaram o réu embaixo de um pé de arvore. Ele se escondeu. Ao tentar realizar abordagem o réu correu. Para conseguir acha-lo demorou uns 40 minutos. O réu já estava todo ensanguentado. Tentou fugir novamente. Perguntaram o motivo dele estar fugindo e ele não soube responder. Deu desculpas evasivas, tal como trabalhando na região ou medo de ser preso por ter batido na mulher. Chamaram outra guarnição e começaram a vasculhar a região e encontraram a Ford Ranger. O réu negava sobre a Ford Ranger. O réu entrou em luta corporal com o policial. Encontraram a vítima e esta reconheceu o réu como ter participado do roubo. O local é uma fazenda próximo a base de Porto Esperidião. Tudo asfalto para chegar na fazenda. Encontraram somente o réu na região. O réu estava usando tornozeleira eletrônica. O réu disse que foi até a região de carona. Na fazenda disseram que o réu não era funcionário. O réu foi localizado perto da caminhonete. É uma área bem larga, tem muito “mocó” para veículos. Trocam de motorista para levar o veículo até a Bolívia. Não sabe a distância entre o réu e o veículo quando de sua captura, mas foi cerca de trezentos metros. Demorou uns trinta a quarenta quilômetros para acharem veículos. É comum encontrarem veículos escondidos, caminhões de serviço, tratores. Normalmente encontram fazendo a troca de veículos, caminhonetes abandonadas. É comum também a pessoa que vai pegar o veículo para cruzar para a Bolívia sair correndo dos policiais. O réu estava trazendo o veículo”
(ID 105949591);

- Maria de Lourdes Bodanese Camargo [vítima] informou, na fase inquisitorial e judicial,
“ficou sabendo que o réu Walison fora encontrado próximo a caminhonete. Não sabe como a polícia chegou até a pessoa de Isabella. Somente foram recuperados bens de pequenos valores, os de maior não foram localizados. A maioria dos assaltantes estava com boné e mascara. Dois deles retiraram as mascaras. Um baixinho começou a botar fogo nos lençóis. O Walison não reconheceu. Enquanto estavam com dois assaltantes ligaram nos telefones deles e era a voz de uma mulher. Esta mulher ligou várias vezes. Não chegaram a falar nomes. Quanto ao adolescente Ítalo tem dúvidas se o mesmo participou do assalto”
(ID 105949591);

- Osvaldo Muniz Camargo [vítima] relatou, à autoridade policial e Judicial, que
“desconfiaram de uma pessoa e depois encontraram a caminhonete. A caminhonete estava inteira, um pouco danificada na placa. Não reconheceu Walison como ter feito o roubo. Logo em seguida ao assalto saíram com a caminhonete. Acha que o réu não esteve na sua casa. Os bens encontrados na casa de Isabella eram de sua propriedade. Relógio, anéis de sua esposa e outros bens não foram recuperados. Quando viu o menor Ítalo não reconheceu, mas depois pelos olhos e envergadura reconhece que ele esteve três vezes na porta e saiu. Hoje reconhece Ítalo como uma das pessoas que o assaltou, pelos olhos saltados e envergadura. Não viu Isabella dentro de sua casa”
(ID 105949591);

WALISON DA SILVA [apelante] alegou, em ambas as fases processuais,
“no dia 28 de abril que foi preso teve uma discussão com sua ex mulher. Entrou em briga com ela, teve alguns empurrões. Saiu de casa. Usa tornozeleira eletrônica. Falou para seu primo que estava indo para Porto Esperidião. A pessoa que lhe deu carona ia para perto de Porto Esperidião. Foi perto de uma entrada de fazenda para pegar torre. Viu uma viatura do Gefron. Foi pego dentro da mata e falou que tinha brigado com sua esposa. Perguntaram sobre caminhonete. Foi espancado. Pegaram seu celular e não tinha nada. Do momento em que foi preso até quando foi para base passaram-se mais de quatro horas. Pegou carona de uma pessoa desconhecida na BR. O carro que pegou carona era uma Fiat Strada vermelha. Deu uns empurrões em sua esposa. Ela falou que iria dar parte. Sua ex mulher não registrou ocorrência. A briga ocorreu por volta das 6 horas da manhã. Não conhece Isabella. Não tinha dinheiro para ir de outro meio de transporte. Queria pegar torre para ligar para seu primo. No dia tinha bebido umas cachaças. Ficou foragido da PM cerca de 30 a 40 minutos. Quando foi pego as 8 horas da manhã. Meio dia deram almoço e uma surra. A caminhonete apareceu quase três horas da tarde. Não viu a caminhonete quando desceu do veículo que pegou carona. Na hora sua ex mulher recebeu uma ligação da PM mas disse que não iria registrar ocorrência. Seu primo é evangélico. Nem quis colocar ele nesta bagunça que causou. Não sabe dirigir veículo. Não possui habilitação”
(ID 105949591);

ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA [apelante] alegou, na fase policial e judiciail, que
“foi presa na rua da casa de sua avó. Foram para sua casa e tinham bens nos fundos. Italo disse que ela não tinha nada a ver. Tinha emprestado a chave para Italo. Estava fazendo um tratamento na casa de sua avó. Conhece Italo num centro espírita. Sabia que Ìtalo era menor de idade. Não conhecia Walison. Quando foram apreendidos os objetos estava na rua conversando com Italo. Italo não iria entregar as chaves. A polícia chegou e jogou a caminhonete em cima deles. Perguntou a ìtalo o que tinha acontecido e ele não disse. Foram até sua casa e já estava tudo estourado. Ítalo pegou as chaves no dia anterior, na casa de sua vó. Jogou comida para as galinhas por cima do muro. Não viu o material antes de ser presa. Ítalo foi entregar as chaves mas pediu para ficar mais um dia. Ficou conversando com Ítalo cerca de seis minutos. Em nenhum momento falou para os policiais que sabia dos bens. Não tinha costume de emprestar a casa para Ítalo. Também não sabia que ́talo fazia coisas erradas”
(ID 105949591).

Dito isto, vejamos.

A apreensão de
uma caminhonete Ford Ranger, cor branca, placas RAT-4J69, pertencente à vítima Osvaldo Muniz Camargo na posse do apelante
WALISON DA SILVA
, 3 (três) jogos de talheres marca Tramontina, uma televisão LG, cor preta, um notebook marca Sony, cor preto/prata, uma faca com cabo marrom/dourado, uma caixa contendo diversas joias e semijoias, uma caneta de cor prata/dourada com a gravação Osvaldo Camargo, uma calça bege, um boné branco com detalhes de cor azul, uma extensão elétrica, um óculos de sol preto, pertencentes às vítimas Maria de Lourdes Bodanese Camargo e/ou Osvaldo Muniz Camargo,
objetos provenientes de furtos na cidade de Cáceres, na posse da apelante
ISABELLA KEROLAYNE DA SILVA SOUZA,
somada às
declarações
dos agentes públicos [
Evandro Ponhe Correa da Costa, Wesley Da Silva Ferreira, Peterson Santos de Campos, Rosinei Neves da Silva
], em ambas as fases da persecução penal

mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação.

Com efeito, a posse injustificada de produto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Para o caso, adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“[...]
Quando o agente é surpreendido na posse do bem de origem ilícita, incumbe à defesa demonstrar a licitude da conduta ou o desconhecimento quanto à procedência espúria da res. Na hipótese, não há nos autos qualquer elemento atestando a ignorância do recorrido acerca da proveniência criminosa do objeto confiscado em seu poder”
(AP N.U 0001984-31.2014.8.11.0039 – Rel. Des. Gilberto Giraldelli - 16.10.2019).

Ressalta-se, ainda,
“que além dos esclarecimentos das testemunhas ouvidas na fase extrajudicial e judicial, os acusados não trouxeram qualquer elemento apto a demonstrar a exclusão do delito que lhes são atribuídos [...]tal circunstância é relevante para um decreto condenatório, máxime quando, nestes casos devem os acusados apresentar e comprovar uma justificativa idônea acerca dos fatos para se livrar da condenação”
, como bem pontuado pelo Juízo singular.

Logo, as condenações da receptação dos apelantes devem ser mantidas.

Quanto à corrupção de menor, a participação do adolescente infrator
Ítalo de Souza dos Reis na receptação
mostra-se incontroversa, visto que a própria apelante ISABELLA KEROLAINE DA SILVA SOUZA confirmou que o adolescente levou os objetos provenientes do roubo [vítimas
Osvaldo Muniz Camargo e Maria De Lourdes Bodanese Camargo
] na sua casa, limitando-se a negar a origem dos bens.

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (TJMT, Ap no 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018).

Assim sendo, as pretensões absolutórias afiguram-se impertinentes.

Enfrentados os limites das razões recursais, constitui dever ínsito do Tribunal em Apelação, por derivação de seu papel revisional, corrigir erro de cálculo na dosimetria.

O Juízo singular estabeleceu o regime inicial fechado ao apelante WALISON DA SILVA ao considerar a sua reincidência, o qual registra condenação definitiva por tráfico de drogas e furto [
Execução Penal 0003547-62.2014.8.11.0006
]
.

A pena imposta - 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão - e a reiteração delitiva justificam a fixação do regime inicial semiaberto, conforme entendimento jurisprudencial do c. STJ:

“O acórdão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto, embora a sanção corporal imposta ao Agravante não ultrapasse quatro anos de reclusão, na hipótese dos autos, está plenamente justificada a fixação no regime semiaberto [...] tendo em vista o reconhecimento da reincidência e dos maus antecedentes”
(AgRg no AREsp 1550027/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 2.6.2020).

Assim, o regime inicial deve ser readequado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
READÉQUA-SE
o regime inicial para o semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021